Tribunal: TJES
Processo: 5000774-37.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-37.2025.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INDITEX BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SILVIA SALVIATO MERLO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000774-37.2025.8.08.0044

RECORRENTE: INDITEX BRASIL LTDA.

RECORRIDO(A): SILVIA SALVIATO MERLO.

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE TROCA DE PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação indenizatória para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço consistente na negativa de troca de produtos adquiridos em aplicativo.

2. Fato relevante. Consumidora adquiriu vestuário e, ao tentar realizar troca em loja física, foi impedida por falha no sistema, recebendo apenas crédito com prazo exíguo para utilização.

3. Decisão anterior. Sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 411,00 a título de danos materiais e R$ 3.500,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para produção de provas; (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço apta a gerar danos materiais; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente quando os autos estão suficientemente instruídos.

6. Configurada relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

7. Comprovada falha na prestação do serviço, diante da negativa injustificada de troca e retenção indevida de valores. Devida a restituição dos danos materiais.

8. A situação ultrapassa mero dissabor. A retenção do valor e a ausência de solução adequada geraram prejuízos concretos ao consumidor. Configurado dano moral.

9. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inexistem elementos para redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação de serviço consistente na impossibilidade injustificada de troca de produto adquirido gera dever de indenizar. 2. A retenção indevida de valores e a ausência de solução eficaz configuram dano moral indenizável. 3. A revisão do quantum indenizatório somente é cabível quando fixado em valor irrisório ou exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 192 e 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Decreto-Lei nº 4.657/1942, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais; TJES, Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Silvia Salviato Merlo

em face de
Inditex Brasil LTDA
, na qual a requerente narra que adquiriu 09 (nove) peças de roupas no aplicativo da requerida e, ao recebe-las em seu endereço, detectou a necessidade de trocar algumas peças, quando se dirigiu a loja física da requerida, situada na cidade de Vitória/ES e, ao selecionar as roupas que efetuaria a troca com as que possuía e que não lhe seriam uteis, dirigiu-se ao caixa quando, após longa espera, obteve a informação de que não poderia efetuar a troca das mercadorias ante a uma falha no sistema da requerida, tendo uma das atendentes lhe ofertado um comprovante de crédito de devolução, informando que a troca deveria ocorrer em 48 horas e, pelo fato de residir em cidade distante a 65km da loja (Santa Teresa), não seria possível aguardar por todo esse período e, mesmo explicando suas impossibilidades, não houve auxílio pelos prepostos da requerida, razão pela qual optou por ajuizar a presente demanda visando o reembolso do valor do crédito (R$411,00), além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18391752)
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar o requerido ao pagamento de R$411,00 de danos materiais e R$3.500,00 de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 18391753), alega cerceamento de defesa, por ausência de intimação das partes para especificarem provas e, no mérito, defende a inexistência de ilicitude em sua conduta, a impossibilidade de inverter o ônus da prova, por incumbir à requerente a prova de danos morais indenizáveis, pleiteia a improcedência dos danos morais e, subsidiariamente, pugna pela sua redução.

Contrarrazões de ID 18789186.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 18391754 e 18391755.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, defende a recorrente INDITEX a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação das partes para apresentação de provas, vez que as provas acostadas à contestação foram rechaçadas pela requerente.

De plano,
afasto a indigitada preliminar
, pois o magistrado é o destinatário final das provas. Sendo a matéria predominantemente de direito e estando os autos suficientemente instruídos com prova documental (notas fiscais dos produtos adquiridos e dos que dependem de troca), cabe ao juiz indeferir provas desnecessárias e julgar o feito (julgamento antecipado).

Vale salientar que, tratando-se de provas documentais que a parte pretendia juntar, das quais alega suposto impedimento de juntada ante ao julgamento do mérito, incumbia ao polo passivo anexar seu arcabouço probatório junto à contestação.

Inexistindo outras questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
não merece provimento
.

Estamos diante de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o polo ativo se enquadra como consumidor e o polo passivo, como fornecedor de serviços, nos moldes dos arts. 2° e 3° do CDC.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

Vale destacar que, nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao requerente/recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto à ré caberia demonstrar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do pleito autoral (art. 373, II).

Nesse sentido, a parte requerente anexou as notas de aquisição das mercadorias ora objurgadas, de modo que era dever da requerida anexar as provas que lhe incumbiam quando da apresentação de sua contestação, haja vista que se tratam de provas constituídas em data anterior à apresentação de defesa processual.

Vale destacar que um dos documentos acostados em contestação está em língua inglesa, o que viola o art. 192 do CPC, e em se tratando de lei de âmbito nacional o referido código processual, não pode alegar a requerida o desconhecimento do teor legal para defender seu descumprimento, como determina o art. 3° do Decreto-Lei 4.657/42 (LINDB): “
Art. 3
o
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
”.

Pelo conjunto probatório anexado pelas partes, conclui-se, pois, que a atitude do polo passivo configura falha na prestação de serviços, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC, razão pela qual resta devida a restituição do valor de R$411,00 referente aos itens que a requerente efetuou a devolução e aguardava o reembolso.

No tocante aos danos morais, sua fixação deve ocorrer quando comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassar o mero dissabor quotidiano e, ante aos documentos anexados aos autos, observo que a retenção dos valores pelo requerido/recorrente impediu que o requerente/recorrido adimplisse suas dívidas dentro do vencimento, como também foi reconhecido pelo juízo sentenciante.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante (R$3.500,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)